Tribunal: TJDFT
Processo: 0707188-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO CUMPRIR MANDADO DE PRISÃO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 478 DO STF. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE NA DELEGACIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o denunciado da imputação da prática do crime descrito no art. 307 do Código Penal (Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem), com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
2. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64791727).
3. O Parquet, em suas razões, alegou que o apelado forneceu nome falso aos policiais militares e na Delegacia de Polícia para ocultar seus antecedentes criminais e evitar cumprimento de mandado de prisão. Afirmou que, apesar da identificação criminal do apelado ser uma medida inevitável, tendo em vista que não possuía documento de identidade, isso não impediria a consumação do crime de falsa identidade, que independe da produção de resultado naturalístico e consuma-se quando o agente atribui a si identidade de outrem, sendo irrelevante até mesmo uma eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial.
4. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 2.093/2024 - 15a DP e pelo Termo Circunstanciado no 113/2024 - 15a DP (ID 64253405 e 64253402), no qual foram ouvidos os policiais e pelo depoimento em Juízo (ID 64253926, 64253927 e 64253928), coeso e harmônico com a prova produzida na Delegacia.
5. A sentença considerou, no entanto, que o acusado incorreu em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto material. O magistrado na origem entendeu que os fatos apurados não resultaram em qualquer prejuízo para o desempenho da atividade policial, de forma que a fé pública, objeto jurídico tutelado pela norma, não sofreu mínimo abalo.
6. Todavia, o crime de falsa identidade é formal e se consumou no exato momento em que o acusado informou aos policiais outro nome com o claro propósito de se furtar ao cumprimento do mandado de prisão.
7. As provas foram conclusivas em apontar que o apelado, ao ser abordado pelos policiais militares que se encontravam em patrulhamento, atribuiu-se falsa identidade, apresentando-se como Douglas. Considerando que o réu não conseguiu passar os seus outros dados pessoais corretamente, o acusado foi conduzido à Delegacia para averiguação, momento em que se verificou a sua verdadeira identidade.
8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).
9. Nesse aspecto, a atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir do cumprimento do mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a descoberta posterior da identidade real após a realização de diligências pela autoridade policial.
10. Precedente: “[...] 4. O fato de ter sido descoberta a verdadeira identidade do acusado ainda em sede policial não tem o condão de afastar o crime de falsa identidade, por se tratar de crime de natureza formal, que não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem. Ademais, a real identidade só foi verificada após exame papiloscópico, e não por arrependimento ou conduta voluntária do denunciado (Acórdão 1670793. 07062185620228070003. Relator: SANDOVAL OLIVEIRA. Terceira Turma Criminal. Data de julgamento: 02/03/2023. Publicado no PJe: 15/03/2023).
11. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão: 1756641. 07077255220228070003. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 11/09/2023. Publicado no PJe: 29/09/2023.
12. Em atenção ao comando constitucional, bem como aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passa-se à individualização e dosimetria da pena.
13. A culpabilidade não extrapola o tipo penal. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade. A análise da folha de antecedentes, indica condenações com trânsito em julgado (ID 64253912). A conduta social do réu não foi investigada. O motivo do crime é inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o delito. Diante dessas premissas, fixa-se a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que não há incidência de atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, razão pela qual aumenta-se a pena para 4 meses de detenção. Na terceira fase, diante da ausência de causas de diminuição e aumento, torna-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, para cumprimento no regime semiaberto (art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal), tendo em vista que o réu é reincidente, o que também inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além de não ser socialmente recomendável (art. 44, II e § 3o, do Código Penal).
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar D. V. F. B. como incurso no art. 307 do Código Penal, fixando a pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
15. Sem custas e sem honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.